Tribunal: TJDFT
Processo: 0005185-85.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ultrapassado o lapso temporal descrito no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é impositiva a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Inteligência dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, c/c art. 110, todos do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.